Tribunal: TJMT
Processo: 1024240-10.2024.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024240-10.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 015.845.941-52 (APELANTE), LUCIANO AUGUSTIN TOLEDO - CPF: 766.280.606-59 (ADVOGADO), GEORGE WILLIANS FERNANDES registrado(a) civilmente como GEORGE WILLIANS FERNANDES - CPF: 396.260.998-95 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), PAULO EUGENIO SOUZA PORTES DE OLIVEIRA - CPF: 020.492.631-98 (ADVOGADO), EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - CPF: 029.308.416-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de revisão contratual cumulada com indenização por danos morais, proposta em face de instituição financeira. A sentença declarou abusiva a taxa de juros remuneratórios de 14,72% ao mês, adequando-a à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, com restituição simples dos valores pagos a maior, e rejeitou os pedidos de devolução em dobro e de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a readequação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, diante da abusividade constatada; (ii) saber se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (iii) saber se a cobrança de encargos tidos como abusivos configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É admitida a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios em hipóteses excepcionais, quando caracterizada a abusividade, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS).

A adequação da taxa de 14,72% ao mês à taxa média de mercado encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ, não sendo cabível nova substituição.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, por ausência de prova de má-fé da instituição financeira (REsp 401.589/RJ).

A cobrança de encargos abusivos, por si só, não configura dano moral, quando ausente demonstração de ato ilícito ou abalo relevante à esfera extrapatrimonial (AgRg no Ag 570.214/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É admissível a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios em contratos bancários quando caracterizada abusividade, sendo legítima a substituição pela taxa média de mercado divulgada pelo Bacen. 2. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, salvo demonstração de má-fé. 3. A cobrança de encargos considerados abusivos, por si só, não configura dano moral indenizável."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Célio Alves dos Santos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação declaratória de juros abusivos c/c indenização por dano moral, ajuizada em face do Banco Mercantil do Brasil S.A.,
julgou parcialmente procedente
declarando abusiva a taxa remuneratória de 14,72% ao mês (419,60% ao ano), determinando sua adequação à taxa média de mercado apurada pelo Bacen à época da contratação, e condenando o banco à restituição simples dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação. Reconheceu a sucumbência recíproca, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, distribuídos na proporção de 50% para cada parte.

Inconformado, o apelante recorre sustentando que a sentença deve ser reformada também quanto à readequação da taxa de juros, por entender que a substituição pela taxa média de mercado não foi realizada de forma integral e efetiva. Afirma ter direito à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e à indenização por dano moral, em razão da cobrança de encargos abusivos que ultrapassariam o mero aborrecimento.

Ao final, requer a procedência integral da demanda, com a revisão contratual ampla, a devolução em dobro, a condenação em dano moral e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 300685851).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Célio Alves dos Santos ajuizou ação declaratória de juros abusivos c/c indenização por dano moral em desfavor do Banco Mercantil do Brasil S.A., alegando que firmou com a instituição financeira o contrato de empréstimo pessoal no 950001103380, em 03.06.2024, no valor de R$ 2.863,59 (dois mil, oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta e nove centavos), vinculado ao benefício previdenciário no 7132137310, a ser pago em 36 parcelas mensais, com taxa de juros de 14,72% ao mês (419,60% ao ano) e CET equivalente.

Aduz que, premido por necessidade financeira, aderiu às condições impostas pelo banco, as quais reputa abusivas e desproporcionais em comparação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, pleiteando, ao final, a revisão contratual para substituição dos encargos pela taxa média do Bacen, afastamento da mora, repetição do indébito em dobro e indenização por dano moral.

Após a instrução processual, o douto magistrado a
quo
julgou parcialmente procedente
declarando abusiva a taxa remuneratória de 14,72% ao mês (419,60% ao ano), determinando sua adequação à taxa média de mercado apurada pelo Bacen à época da contratação, e condenando o banco à restituição simples dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação. Reconheceu a sucumbência recíproca, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, distribuídos na proporção de 50% para cada parte.

Inconformado, o apelante recorre sustentando que a sentença deve ser reformada também quanto à readequação da taxa de juros, por entender que a substituição pela taxa média de mercado não foi realizada de forma integral e efetiva. Afirma ter direito à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e à indenização por dano moral, em razão da cobrança de encargos abusivos que ultrapassariam o mero aborrecimento.

Ao final, requer a procedência integral da demanda, com a revisão contratual ampla, a devolução em dobro, a condenação em dano moral e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Pois bem. A questão é de simples elucidação.

Inicialmente
mister
se faz constar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12).

No que tocante à readequação da taxa de juros remuneratórios, a 2a Seção do STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto a limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

A colenda corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de

20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

No caso concreto, o juízo de origem, de forma criteriosa, reconheceu a abusividade da taxa de juros de 14,72% ao mês (419,60% ao ano), determinando sua substituição pela taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Nesse sentido, bem pontuou o d. magistrado, in verbis:

“
Os contratos de empréstimo pessoal firmado pela autora traz a seguinte taxa mensal de juros 14,72% (quatorze e setenta e dois por cento) e taxa anual de juros 419,60% (quatrocentos e dezenove e sessenta por cento).

O parâmetro utilizado para avaliar eventual abusividade da taxa de juros convencionada entre as partes, no ordenamento jurídico atual, é a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, de modo que deve ser observado o período da contratação e a tabela da respectiva operação bancária do caso concreto.

A taxa média de mercado, todavia, serve apenas como uma referência, e não como algo a ser seguido de modo taxativo, uma vez que as partes são livres para pactuarem a taxa de juros a incidir no contrato, nos termos da Resolução n. 1.064/1985, do Conselho Monetário Nacional - CMN, que voltou a ter vigência após a revogação do mencionado dispositivo constitucional.

E assim dispõe o item I da dita Resolução: "
Ressalvado o disposto no item III, as operações ativas dos bancos comerciais, de investimento e de desenvolvimento serão realizadas a taxas de juros livremente pactuáveis
".

Portanto, poderá não existir abusividade no caso de a taxa de juros convencionada ser superior à média de mercado divulgada pelo Bacen, de forma que deve ser avaliado se a proporção acima da média caracteriza, ou não, abusividade, com observância, também, das peculiaridades de cada caso concreto.

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central serve como parâmetro para a avaliação de casos concretos, ou seja, se os juros remuneratórios pactuados foram ou não abusivos. Como média de mercado, entretanto, não significa que todos os empréstimos são obrigados a aplicar os mesmos percentuais da tabela do Bacen, até porque, se assim fosse exigido, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.

Destarte, não compromete a legalidade do encargo uma certa variação na taxa contratada, mormente quando os juros previstos no contrato não ultrapassam exageradamente àqueles praticados pela média de mercado.

Ora, não há nenhuma dúvida de que é abusiva a taxa de juros que ultrapassa a taxa de 10% (dez por cento) ao mês.

(...)

De forma que, uma vez constatado o excesso na taxa praticada contratual 14,72% ao mês, mostra-se cabível a revisão judicial, a fim de que observe a taxa média do mercado.
” (id. 300685397).

Dessa forma, quanto à insurgência do apelante relativa à necessidade de nova readequação da taxa, não há razão para reforma, uma vez que já houve a devida adequação ao patamar objetivo da taxa média de mercado, parâmetro reconhecido como legítimo pelo STJ.

No que tange à restituição dos valores pagos a maior, é pacífico que a repetição do indébito deve ocorrer na
forma simples
, salvo prova inequívoca de má-fé da instituição financeira, o que não se verifica nos autos. Nesse sentido, destacam-se os precedentes do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei).

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei).

Quanto ao pleito de indenização por dano moral, igualmente não merece prosperar. É
certo que o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, ao tempo que, na falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9a Câm. Cív., Rela. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

Assim, a mera cobrança de encargos, ainda que posteriormente reconhecidos como abusivos, não é suficiente, por si só, para configurar dano moral indenizável, notadamente quando ausente de requisitos ensejadores.

Por fim, no que se refere aos ônus sucumbenciais, correta a aplicação da regra da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC e da Súmula 306 do STJ, diante do parcial acolhimento dos pedidos formulados pelo autor.

Assim,
por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025